Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*CONTRATO – Transporte aéreo internacional – Aquisição de bilhetes aéreos desmembrados em três trechos (Recife/Brasília, Brasília/São Paulo e São Paulo/Miami) – "No-Show" em relação aos dois primeiros trechos nacionais, previamente comunicado à companhia aérea – Possibilidade de utilização somente do terceiro trecho, rumo ao destino internacional – Prática pretendida pelos demandantes que

Ementa:
*CONTRATO – Transporte aéreo internacional – Aquisição de bilhetes aéreos desmembrados em três trechos (Recife/Brasília, Brasília/São Paulo e São Paulo/Miami) – "No-Show" em relação aos dois primeiros trechos nacionais, previamente comunicado à companhia aérea – Possibilidade de utilização somente do terceiro trecho, rumo ao destino internacional – Prática pretendida pelos demandantes que importará em maiores ganhos pela demandada, que fica autorizada a comercializar os trechos nacionais – Desistência do embarque por parte da beneficiária da passagem adquirida pela coautora que não foi comunicada previamente à ré – Descabimento da pretensão de restituição do preço pago (pontos/milhagem + dinheiro) – Sentença reformada em parte – Ação parcialmente procedente - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*